Tribunal: TCU
Processo: 045.293/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2751/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.293/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane Silva de Souza Martins (XXX.922.287-XX); Jose Geraldo Brandao Rego Barros (XXX.794.007-XX); Maria Herminia de Vasquez Barbosa (XXX.050.047-XX); Maria de Fatima dos Santos Cardoso (XXX.229.817-XX); Maura Cristina da Silva Tatagiba Caiafa (XXX.646.017-XX); Vera Regina Loureiro Silva (XXX.012.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Educação de Surdos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.